Tribunal: CARF
Processo: 15578.000118/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15578.000118/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.978 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2021
Recorrente
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
AUSÊNCIA.
É indevida a homologação de compensação quando o direito creditório
postulado foi indeferido no processo indicado como origem do crédito. Na
espécie, o crédito vindicado não possui liquidez e certeza (art. 170 CTN c/c art.
74, §1o da Lei 9.430/96).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário..
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Participaram
do
presente
julgamento
os
Conselheiros:
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes
de Albuquerque, Sérgio Magalhães Lima, José Roberto Adelino da Silva (Suplente convocado),
Thiago Dayan da Luz Barros (suplente convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque
(Presidente).
Relatório

Trata-se de declarações de compensação (Dcomp’s) em que o contribuinte
compensou débitos próprios com crédito decorrentes do processo no 11962.000421/2002-59.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15578.000118/2009-17
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.978 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000118/2009-17

2.
Despacho Decisório não homologou as compensações declaradas em razão de o
direito creditório pleiteado ter sido indeferido no processo no 11962.000421/2002-59, indicado
como origem do crédito.
3.
Em manifestação de inconformidade, conforme consta da decisão recorrida, a
Recorrente alegou, em síntese, ter direito ao crédito indeferido naquele processo.
O parecer técnico constante no processo administrativo no 11962.000421/2002-59
aponta a existência de créditos a serem compensados, uma vez que ocorreu a retenção
na fonte de rendimentos de aplicações financeiras.
Com a retificação da DIRF, concluiu-se que havia um saldo de créditos de anos
anteriores no valor de R$ 886.275,90, do qual foi utilizado em 1999 o montante de R$
224.788,64. Logo, restaram R$ 653.890,53, que acrescido de R$ 661.487,26, totaliza R$
1.315.377,79 de saldo negativo para o ano de 1999.
Com base no Parecer Seort n° 230/2006, foram comprovados créditos para o ano-
calendário de 2000, sendo que tais informações não constariam nas DCTF, bastando
apenas a retificação da declaração.
4.
A Turma de primeira instância, por unanimidade, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, sob o fundamento de que o crédito pleiteado fora objeto de
indeferimento em outro processo, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1998, 1999, 2000
Ementa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - Não cabe a homologação das compensações
quando o direito creditório já foi objeto de análise em outro processo, não sendo
reconhecido o direito creditório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
5.
Cientificada da decisão de primeira instância em 15/02/2012, a Recorrente
interpôs recurso voluntário em 14/03/2012 e apresenta, em resumo, as alegações a seguir (e-fls.
98 e seg.).
i) Pugna pelo apensamento deste feito ao processo no 11962.000421/2002-59 que trata do
crédito.
ii) discorre sobre a existência de crédito no processo no 11962.000421/2002-59 e apresenta
elementos probatórios e informa que o feito está sob julgamento no Carf;
iii) por fim, requer a procedência do recurso voluntário para deferir o direito creditório.
6.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.978 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000118/2009-17

7.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço. Passo à análise.
8.
Cinge-se a controvérsia à análise de declarações de compensação (Dcomp’s) cujo
crédito foi objeto de análise no processo no 11962.000421/2002-59.
9.
Pois bem. O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei
pode, nas condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública.
10.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da
Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve
ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo
estabelece, ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
11.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
12.
No caso em análise, a compensação a ser homologada neste processo, se for o
caso, está sujeita ao resultado da análise do crédito indicado como origem no processo no
11962.000421/2002-59.
13.
Despacho Decisório proferido nos autos do processo no 11962.000421/2002-59
não reconheceu direito creditório pleiteado nos anos-calendário 1998 a 2000, nos seguintes
termos:
Tendo em vista o parecer SEORT, que aprovo, INDEFIRO o pedido de VIAÇÃO
ÁGUIA BRANCA SA, CNPJ. 27.486.182/0001-09, não reconhecendo o direito
creditório, referente aos saldos negativos de IRPJ, anos-calendário 1998 a 2000 e
NÃO HOMOLOGO as compensações de PIS e COFINS declaradas neste processo,
bem
como
nas
DCOMP
n°
22853.41683.151003.1.3.02-9738
e
n°
07432.92826.151003.1.302-0552.
Considerando a inexistência de direito creditório, os saldos devedores deverão ser
objeto de cobrança conforme o disposto nos §§ 7° a 11, art. 74 da Lei n° 9.430/96
(incluídos por meio da Lei n° 10.833/2003). (Grifo nosso).
14.
Decisão de primeira instância manteve o indeferimento do direito creditório (e-fls.
28). No mesmo sentido, de forma definitiva na esfera administrativa, o Carf decidiu pela
inexistência do direito creditório pleiteado e negou provimento ao recurso voluntário, conforme
ementa a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 1998, 1999, 2000
SALDO NEGATIVO DO IRPJ. RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. REGIME DE
LUCRO PRESUMIDO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.978 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000118/2009-17

É vedado o aproveitamento de saldo negativo do IRPJ, no regime de lucro
presumido. Segundo a inteligência do art. 2o da Lei n. 9.430/96, o saldo
negativo de recolhimentos do IRPJ e da CSLL afloram quando o valor das
antecipações desses tributos – retenções em fonte ou recolhimentos por estimativa,
entre outros – superaram o valor apurado a partir do lucro real (IRPJ) ou lucro
liquido ajustado (CSLL).
COMPENSAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. SALDO
DEVEDOR DO IRPJ.
Não deve ser aceito o pedido de compensação do saldo negativo do IRPJ
quando o saldo credor já tiver sido utilizado para outro fim, como compensação.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em NEGAR
provimento ao recurso voluntário. (Acórdão Carf no 1401-000.809, de 13 de junho de
2012. Relator, Antônio Bezerra Neto.) (Grifo nosso).
15.
Verifica-se, pois, ser indevida a homologação de compensação quando o direito
creditório postulado foi indeferido no processo indicado como origem do crédito. Na espécie, o
crédito vindicado não possui liquidez e certeza.
16.
Nestes termos, corretos tanto o Despacho Decisório quanto a decisão recorrida
que mantiveram o indeferimento do crédito.
Conclusão
17.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital